Tribunal: TJPA
Processo: 0837148-20.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837148-20.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0837148-20.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

EMBARGADO: CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES E V. ACÓRDÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que reconheceu ao embargado, Carlos Eduardo Paisani de Moraes, o direito à aposentadoria com proventos integrais, decorrente de invalidez permanente por acidente em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se houve erro material ou omissão na decisão embargada quanto:

(i) à base de cálculo dos proventos de aposentadoria do embargado, nos termos da EC nº 41/2003 e da Lei nº 10.887/2004;

(ii) à aplicação da regra de integralidade apenas a servidores ingressos no serviço público até dezembro de 2003; e

(iii) à análise de precedentes vinculantes, notadamente o Tema 754 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a questão da base de cálculo dos proventos, reconhecendo que, nos casos de invalidez decorrente de acidente em serviço, aplica-se a regra de integralidade da última remuneração, conforme o artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, e reforçado pela EC nº 70/2012.

4.

Não há erro material ou omissão no acórdão, uma vez que a decisão considera a especificidade do caso, fundamentando-se nos dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, além de respeitar os precedentes vinculantes.

5.

Os embargos demonstram caráter manifestamente protelatório, configurando abuso do direito de recorrer, em violação aos princípios da boa-fé e da celeridade processual, justificando a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço é assegurada pelo artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, e reforçada pela EC nº 70/2012.

2.

A oposição de embargos de declaração com caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §1º, I; EC nº 41/2003; EC nº 70/2012; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 924.456 (Tema 754); TJPA, Apelação Cível nº 0837148-20.2020.8.14.0301.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelo Réu, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 20454233), nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria, que reconheceu o direito do embargado,
CARLOS EDUARDO PAISANI DE MORAES
, ao recebimento de proventos integrais decorrentes de aposentadoria por invalidez permanente devido a acidente em serviço.

Vejamos a ementa do julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS. INCLUSÃO DO ART. 6º-A NA EC41/2003 PELA EC 70/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO."

O IGEPPS opôs os presentes embargos de declaração (Id. 21058437), argumentando que o acórdão incorreu em erro material e omissão quanto à correta aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais que regulamentam a aposentadoria por invalidez.

Alega, em síntese que o erro material ao manter a decisão que reconheceu ao embargado o direito à aposentadoria integral com base na última remuneração, sem observar que a base de cálculo deveria ser a média aritmética de contribuições, conforme a Emenda Constitucional nº 41/2003 e a Lei nº 10.887/2004.

Argumenta ainda a ocorrência de omissão sobre a tese de que o embargado ingressou no serviço público em 2011, quando já vigorava a regra de cálculo proporcional para aposentadoria com base na média das contribuições.

O embargante sustenta, também, que a decisão embargada não teria enfrentado de forma clara os precedentes do Supremo Tribunal Federal, em especial o Tema 754, que delimita a aplicação da integralidade dos proventos de aposentadoria somente aos servidores que ingressaram no serviço público antes de dezembro de 2003.

Por fim, solicita que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, para que a decisão seja ajustada às disposições constitucionais aplicáveis.

Em contrarrazões (Id. 21749670), Carlos Eduardo Paisani de Moraes pugna pelo não acolhimento dos embargos e pela manutenção do acórdão embargado, destacando que não há erro material na decisão, pois esta aplicou corretamente o disposto no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal de 1988, que assegura proventos integrais em caso de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço.

Aduz que o embargado foi devidamente aposentado com base em acidente ocorrido durante o exercício de suas funções, reconhecido como acidente em serviço por laudo médico oficial.

Defende que a decisão embargada está fundamentada na legislação vigente e em jurisprudência pacífica que assegura a aplicação da integralidade para proventos de aposentadoria nesses casos.

Sustenta que os embargos de declaração possuem caráter nitidamente protelatório, uma vez que o embargante busca rediscutir matéria já decidida em instâncias anteriores e enfrentada de forma clara no acórdão.

Ao final, requer a rejeição dos embargos declaratórios e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, tenho que, preenchidos os requisitos de tempestividade e regularidade formal, conheço dos presentes embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê sua utilização para corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Os presentes embargos de declaração, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, visam à reforma do acórdão desta Egrégia Corte que reconheceu o direito do embargado, Carlos Eduardo Paisani de Moraes, ao recebimento de proventos integrais decorrentes de aposentadoria por invalidez permanente devido a acidente em serviço.

No mérito, o embargante aponta suposta omissão e erro material na decisão embargada. Alega que o acórdão não teria considerado a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Lei nº 10.887/2004, que estabelecem o cálculo de aposentadorias com base na média aritmética das contribuições, e que a regra de integralidade seria aplicável apenas a servidores ingressos no serviço público até dezembro de 2003.

Da Suposta Omissão

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou detidamente a questão da base de cálculo dos proventos do embargado, fundamentando-se no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e nos dispositivos legais correlatos (artigo 186, inciso I, da Lei nº 8.112/90 e artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002).

Além disso, conforme delineado no acórdão, o embargado foi aposentado em razão de invalidez permanente, decorrente de acidente em serviço, conforme laudo médico oficial, situação que se enquadra como exceção à regra geral, garantindo-lhe proventos integrais.

A decisão embargada também considerou a incidência do artigo 6º-A, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, que reforça a integralidade dos proventos nas hipóteses de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviço.

Do Suposto Erro Material

Quanto à alegação de erro material, verifica-se que o embargante interpreta de maneira equivocada a distinção entre a integralidade da última remuneração e a proporcionalidade baseada na média de contribuições. O acórdão embargado esclareceu que, no caso de invalidez decorrente de acidente em serviço, a integralidade da última remuneração é assegurada por norma constitucional.

Além disso, como destacado pelo relator no julgamento original, as normas invocadas pelo embargante, especialmente a Lei nº 10.887/2004, são inaplicáveis ao caso, diante da regra de exceção prevista no §1º, inciso I, do artigo 40 da Constituição Federal. Portanto, não se verifica qualquer erro material na decisão.

Assim, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato na decisão, visto que ela foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação aplicável e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos semelhantes ao presente.

Caráter Protelatório

Por fim, não vislumbro, em princípio, evidências de que os embargos opostos têm caráter manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar multa por litigância de má-fé requerida pelo Embargado em suas contrarrazões.

Porém,
destaco que a reiteração dos embargos com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, que
é de R$ 267.453,48 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos),
nos termos do art. 1.026, §2º do CPC
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/12/2024